Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento de incompetência territorial pelo Juízo de origem. Defende o autor recorrente que houve prolação de decisão surpresa e que a competência territorial é relativa e, por isso, não poderia ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Afirma ainda que o foro de eleição é válido e que, tanto à época da celebração do contrato quanto atualmente também possui domicílio em Brasília, o que afastaria o argumento de abusividade. Pede a anulação da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID. 76625825). Foram apresentadas contrarrazões (ID. 76625830).
III. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, como regra geral, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem. (Súmula 33, STJ).
IV. Ainda que a abusividade da cláusula de eleição de foro possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, o argumento deve ser previamente submetido à parte para manifestação, na forma do art. 10 do CPC, o que não foi observado na hipótese. Além disso, a abusividade deve ser flagrante, sobretudo se for causa de cerceamento do direito de defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que todas as partes residem no Distrito Federal.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.